Tribunal: TJSP
Processo: 1007096-03.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE – FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BRADESCO E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À PAYGO – APELAÇÕES DOS AUTORES E DO BRADESCO
- Apelação do corréu Bradesco:
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento - Compras no cartão de crédito não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE – FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BRADESCO E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À PAYGO – APELAÇÕES DOS AUTORES E DO BRADESCO
- Apelação do corréu Bradesco:
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento - Compras no cartão de crédito não reconhecidas pelo cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade das transações – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Não comprovação – Fraude reconhecida – Sentença mantida nessa parte.
- Pedido subsidiário de redução do valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00 – Acolhimento – Indenização reduzida para R$ 5.000,00 – Sentença reformada nessa parte.
- Apelação dos autores:
- Pedido de procedência da ação em relação à corré Paygo – Não acolhimento - Conforme apurado na audiência de instrução, a corré não foi notificada pelo Bradesco em tempo hábil sobre as transações fraudulentas, motivo pelo qual não bloqueou os pagamentos – Sentença mantida nessa parte.

Recurso do corréu Bradesco parcialmente provido. Recurso dos autores não provido.